Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE 4h15. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e arbitrou o dano moral do autor/recorrido em R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. O autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Fortaleza (CE) – Brasília (DF), previsto para o dia 11/02/2023 e, por motivos operacionais, a empresa aérea não obedeceu ao horário contratado, ocasionando atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas.
4. Segundo as provas produzidas, a ré providenciou a realocação do autor no primeiro voo disponível, atendendo de forma satisfatória o artigo 21 da Resolução da ANAC no 400/2016, segundo o qual o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.
5. No caso, o fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, gerou atraso de cerca de 4h15, que é tolerável e aceitável no transporte aéreo (no mesmo sentido: Acórdão 1756225, 07022548520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Ademais, ainda que o evento tenha causado aborrecimentos ao passageiro, o simples atraso não presume a ocorrência de dano moral, sobretudo porque o recorrido não demonstrou, de forma efetiva, a lesão extrapatrimonial sofrida. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se "[...]a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar o direito do recorrido à indenização pelo dano moral.
8. Sem a condenação em custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).